Tribunal: CARF
Processo: 35166.000092/2004-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.000092/2004-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.090 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
TRAMONTELLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1998
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em
obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à
defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
Sendo a decadência matéria de ordem pública deve ser reconhecida em
qualquer instância, independentemente de solicitação da parte interessada.
Súmula CARF no 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a decadência do lançamento no que se refere às
competências 01/1995 a 11/1997, inclusive, e 13/1997.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.000092/2004-51
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000092/2004-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha Medeiros, Samis Antônio de Queiroz , Sonia de Queiroz Accioly e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 313 e ss) interposto contra decisão da
Delegacia da Receita Previdenciária (fls. 283 e ss) que manteve o lançamento lavrado em face do
Recorrente, referente a de contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados correspondentes à parte do empregado, parte da
empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as relativas a Terceiros
(SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA e SALÁRIO EDUCAÇÃO).NFLD N. 035.561.773-0.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância (fls. 283 e ss)
analisou as alegações apresentadas e manteve a autuação.
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela Auditora Fiscal da Previdência Social -
AFPS em 25/05/2003, contra a empresa acima identificada, no valor consolidado com
multa e juros de R$433.935,43 (quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e
cinco destinadas a Terceiros, incidentes sobre remuneração pagas ou creditadas a
segurados empregados e contribuintes individuais (autônomos), no período de 01/1995
a 12/1998, nos termos do Relatório Fiscal da NFLD de fls. 55/63.
2. Consoante explicitado nas pegas que compõem a NFLD em apreço, inclusive os
diversos relatórios que constituem seus anexos, o lançamento abrange as rubricas
segurados, empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
contribuinte individual, e as destinadas a terceiros.
3. O presente crédito previdenciário possui os seguintes levantamentos (papel de
trabalho):
3.1 — REB — RECIBO AUTÔNOMO DOC APRES 98: refere-se a pagamentos
efetuados aos contribuintes autônomos apurados através dos recibos de pagamento e
encontrados na documentação de caixa apresentada pela empresa e não escriturados nos
Livros Diário e Razão, no período de 01/98 a 12/98;
3.2 — DIV — DIVERG FOLHA x OUTROS ELEMENTOS: foram lançadas, por
arbitramento, as diferenças a maior apuradas na comparação entre a folha de pagamento
e o maior entre os valores constantes na Relação Anual de Informações Sociais —
RAIS, no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS e na Contabilidade, no
período de 01/1995 a 12/1998. No Relatório de Fatos Geradores, encontra-se
discriminado, por competência, os valores divergentes atribuídos como salário-de-
contribuição previdenciária, e, para consubstanciar tal levantamento, consta planilha,
com as bases de cálculo e a origem das contribuições supramencionadas.
3.3 — PJ — DIF A MAIOR IMP RENDA X PIAF: refere-se à diferença apurada, em
relação ao período de 01/95 a 12/98, entre o valor de remunerações declaradas de
segurados empregados e autônomos na DIRPJ e o constante da documentação
apresentada pela empresa. Apesar de intimado para apresentar o DIRPJ, no período
fiscalizado, o sujeito passivo deixou de apresentá-los, alegando que os DIRPJ ano base
1995, 1996 e 1997 haviam sido incinerados. Desta forma, foram solicitados tais
documentos à Secretária da Receita Federal.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000092/2004-51

4. A Autoridade Fiscal informa no Relatório Fiscal de fls. 55/63, que apesar da empresa
ter sido intimada por meio de Termo de Intimação para Apresentação de Documentos
— TIAD, não foram apresentados os Livros Diário e Razão dos períodos de 01/1995 a
12/1997 e 01/2002 a 12/2002, bem como os respectivos documentos de caixa que deram
origem aos lançamentos contábeis constantes nos livros aludidos, as Declarações do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica — DIRPJ, ano base 1995, 1996 e 1997 e o
CAGED de todo o período fiscalizado. Tal fato ensejou a lavratura de auto de infração,
tombado sob o número 35.561.780-3.
5. A Autoridade Fiscal apurou que a empresa notificada deixou de repassar, em sua
totalidade, as contribuições previdenciárias descontadas dos segurados empregados. Tal
conduta, em tese, constitui-se em crime, previsto no art. 168 — A, I, do Código Penal,
modificado pela Lei n° 9.983/2000. Dessa forma, foi encaminhada Representação Fiscal
para Fins Penais ao Ministério Público Federal para adoção das providências cabíveis.
6. O AFPS notificante informa no mencionado Relatório, que o sujeito passivo efetuou
registro contábil com valores totalizados no mês 03/98, referentes aos valores pagos de
salários e ordenados, férias, honorários profissionais e serviços eventuais pagos nas
competências 01/98, 02/98 e 03/98. Também informa que a empresa vem registrando
nos Livros Diário e Razão nos anos 1998, 1999, 2000 e 2001, pagamentos diversos sem
especificar a despesa respectiva. Dessa forma, a fiscalização afirma que a contabilidade
da empresa infringiu os princípios da oportunidade e o da competência, legitimando a
utilização do instituto da aferição indireta, segundo o art. 33 e §§, da Lei 8.212.91.
7. Por ocasião da ação fiscalizatória foram examinados os seguintes documentos:
Rescisões de Contrato de Trabalho, Recibos de Férias, Folhas de Pagamento (01/95 a
12/02), Livro de Registro de Empregados, Contrato Social, GFIP (01/99 a 12/02), RAIS
e Livro de Inspeção do Trabalho, DIRPJ dos anos base de 1995 e 2001, Livros Diário e
Razão de 1998 a 2001.
DA IMPUGNAÇÃO
8. Através do instrumento de fls. 141/162, a interessada TRAMONTELLA LTDA,
apresentou defesa tempestiva, conforme informação da Seção do Contencioso (fls. 275),
contra o presente crédito previdenciário, argumentando em síntese o seguinte:
Da Preliminar
9. A ausência dos Termos de Inicio da Ação Fiscal — TIAF, do Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos — TIAD, do Termo de Encerramento da Ação
Fiscal — TEAF e do Mandado de Procedimento Fiscal — MPF na presente autuação,
acarretaria o cerceamento de sua defesa.
10. A empresa já havia sido fiscalizada pelo INSS até 05/99, ocasião em que foi lavrado
o débito de número 32.819.601-0.
11. Tanto na ação fiscal acima referida, como em outras anteriores, a empresa nunca
fora autuada por infração á legislação previdenciária.
12. A empresa acredita possuir créditos junto à Previdência Social, assim, supõe a
anexação de relatório que os discriminem.
13. Ficou estarrecida com o montante total do débito advindo da ação fiscal.
14. Repudia a refiscalização da empresa, por esta supostamente não ter observado a
legislação pertinente, violando o principio da segurança jurídica, criando instabilidade
nas relações entre o Fisco e o contribuinte.
15. Além disso, a impugnante afirma que os AFPS notificantes não a informaram sobre
o andamento da ação fiscal. A mesma ainda denuncia que somente tivera conhecimento
do débito em 17/06/2003.
16. Não houve critério no exame dos documentos apresentados pela impugnante, já que
foram considerados valores em duplicidade, nem seriam devidas autuações ou lavratura
de notificações fiscais por arbitramento.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000092/2004-51

17. Os valores apurados pela fiscalização são incompatíveis com o porte da empresa.
18. Aduz que o processo administrativo adota o principio da ampla defesa e de igual
tratamento aos administradores, destes decorrem outros princípios tias como o da
legalidade objetiva, da oficialidade, do informalismo da verdade material e do devido
processo legal. Cita doutrina a respeito.
19. Prosseguindo, houve cerceamento de defesa, pois os auditores fiscais deveriam ter
dado conhecimento sobre os fatos acontecidos pela fiscalização, bem como deferir que
esta se manifestasse sobre isto no prazo de 10 (dez) dias. Logo, o Agente Fiscal não
teria observado as determinações contidas no Art. 44, da Lei n° 9.784/1999.
20. A empresa incinerou os documentos relacionados com a atividade fiscal referente
aos exercícios de 1993 a 1997 supondo que não eram mais necessários.
21. Conclui afirmando que o processo administrativo padece de vicio de ilegalidade
devendo ser considerados nulos todos os procedimentos e processos oriundos da ação
fiscal.
22. A impugnante alega que não aceita que as notificações produzidas pela ação fiscal
tratem de valores e diferenças baseadas nos mesmos fatos geradores em idêntico
período.
23. Quanto a este mesmo tópico, contesta o presente processo administrativo por não ter
descrito os fatos que motivaram o lançamento do débito, impedindo-a de exercer direito
constitucional a ampla defesa e ao contraditório. Cita doutrina a respeito.
24. A impugnante também se insurge contra o reexame, por AFPS, da documentação de
uma empresa por período já fiscalizado, que somente seria possível mediante ordem
expressa e motivada. O defendente sustenta tal posição no art. 227, parágrafo único, da
Instrução Normativa INSS/DC n°. 70/2002. A fiscalização seria imotivada, tornando
nulos todos os atos nela emitidos. Cita julgado do Conselho de Contribuintes.
25. Prosseguindo, a impugnante afirma que faltou à fiscalização observar o critério da
razoabilidade, posto que os AFPS tomaram a Declaração do Imposto de Renda da
empresa, com seus erros e acertos, a fim de mensurar o montante obtido no salário de
contribuição. Além disso, a impugnante denuncia que não foi intimada a sanar, em
prazo razoável, a irregularidade constante nos documentos fiscais.
Do Mérito
26. A empresa, agora, contesta especificamente os levantamentos, conforme o seguinte:
26.1. Da NFLD no 35.561.773-0. Em relação à competência 12/1996 e 12/97 —
Levantamento PJ — DIF A MAIOR IMP RENDA X PIAF, observa-se que foi
adicionado à folha de pagamento o valor pago a titulo de prestação de serviços
terceirizados — pessoa jurídica, em relação a empresa Aclive Engenharia e Comércio
Ltda.
26.1.1. Quanto ao levantamento DIV — Divergência Folha X Outros Elementos, a
empresa notificada requer, a revisão dos cálculos do período de 01/98 a 12/98, posto
que a fiscalização haveria supostamente recaído em equivoco ao somar valores pagos a
titulo de pró labore ao valor da folha de pagamento.
26.1.2. Quanto a este mesmo levantamento, relativamente ao período de 01/95 a 04/96,
foram considerados na folha de pagamento valores pagos a titulo de pró-labore a sócios
da empresa, que a impugnante, nesta época, afirma que não teria ainda açambarcado tal
fato gerador ao campo de incidência de contribuição previdenciária.
26.1.3. Já em relação ao período posterior a 05/96, a empresa reconhece que os valores
apresentados foram pagos como pró-labore aos sócios, o que deve ser revisto pela
fiscalização.
26.2. A impugnante se manifesta como indevida a utilização de presunção como fonte
geradora de obrigação tributária.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000092/2004-51

26.3. A cobrança de multa e juros de mora, em consequência do descabido do principal,
deve ser cancelada, em virtude sua natureza acessória.
26.4. A defendente também afirma que não foram abatidos os valores objeto de
parcelamentos, nos períodos correspondentes a 01/96 a 06/96 e 10/98 a 05/99.
26.5. Por fim, requer a empresa que se declare, sucessivamente: a nulidade da presente
autuação, ou, uma vez afastada esta hipótese, a sua improcedência, bem como,
eventualmente, a aplicação do instituto da relevação, previsto no art. 291, parágrafo 1,
do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, haja
vista que a empresa preencheria todos os requisitos suficientes para a concessão desse
favor legal, os quais serão demonstrados por ocasião da revisão fiscal.
DA DILIGÊNCIA
27. Considerando que a defesa apresentada, os autos foram baixados em diligência
Seção de Fiscalização, por meio do Despacho n° 12.401.4/0209/2004 (fls. 277), para
análise e emissão de parecer do AFPS notificante.
28. Em resposta ao Despacho já mencionado, o AFPS notificante, informa que os
valores apurados para as competências 12/96 e 12/97 do levantamento PJ — DIF A
MAIOR IMP RENDA X PIAF, estão condizentes com os valores confessados pelo
sujeito passivo, por meio de DIRPJ, à Secretaria da Receita Federal (fls. 120/121), item
Ordenados, Salário, Gratif e outras rem, a empregados e custo do pessoal aplicado na
prod. de serviços.
29. Por sua vez, o mesmo rechaça a alegação do item 52, da impugnação, afirmando
apenas que os valores referem-se unicamente a salário-de-contribuição devido pela
remuneração de empregados, estando de acordo com a remuneração apresentada pela
defendente;
30. Além disso, explica que não foram abatidos os valores creditados à previdência
social objeto de parcelamento DEBCAD n° 32.517.389-3.
31. Complementa., ainda, rechaçando qualquer alegação no sentido de que documentos,
como o Mandado de Procedimento Fiscal — MPF, Termo de Inicio da Ação Fiscal —
TIAF, Termos de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD, não tivessem
sido oportunamente enviados ao sujeito passivo.
32. Quanto a suposto procedimento de refiscalização, aduz o AFPS notificante que tal
procedimento não se foi aplicado nesta fiscalização, posto que a contabilidade (Livro
Diário) do sujeito passivo somente havia sido analisada até 12/1994, o que ensejou a
necessidade de retroagir e proceder a ação a partir do primeiro mês que não foi objeto
de verificação pelo fisco previdenciário.
33. Complementa, ainda, que o Mandado de Procedimento Fiscal expedido legitima a
fiscalização para o período de 01/1995 a 12/2002.
34. Tal servidor se posiciona pela manutenção, parcialmente, da notificação, entendendo
que tão-somente deve ser abatido o valor constante do parcelamento DEBCAD n°
32.517.389-3, uma vez que o mesmo não foi considerado quando da ação fiscal.
35. E o relatório.
A Autoridade Julgadora considerou o lançamento procedente, em decisão com a
seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
FASE LITIGIOSA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DÉBITO
REGULARMENTE
LAVRADO.
ATENDIMENTO
DAS
FORMALIDADES
LEGAIS. REMUNERAÇÃO PAGA A EMPREGADOS E A CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. PARTE PATRONAL.
O procedimento de fiscalização que envolve uma sucessão de atos e termos escritos
com fim de promover a determinação e a exigência do crédito tributário, assenta-se num
procedimento, mas não traz, como consequência, a instauração de um contencioso.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000092/2004-51

A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento; suspende a exigibilidade do
crédito tributário e a fluência do prazo prescricional para propositura, pela Fazenda
Pública, da ação de execução fiscal.
Crédito previdenciário constituído dentro das técnicas fiscais e atendendo à legislação
previdenciária vigente é plenamente regular, em conformidade com o art. 37, da Lei n°
8.212/91 e alterações posteriores.
Incidem contribuições previdenciárias sobre a remuneração paga, devida ou creditada a
segurados empregados e sobre aquela paga a contribuintes individuais, na forma
estabelecida no art. 22 , incisos I a III, 28, 30, I, "a", "b" e 94 da Lei n° 8212/91 e
alterações posteriores.
LANÇAMENTO PROCEDENTE..
O contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 13/06/2007 (fls. 313 e
ss), cientificado aos 14/05/2007 (fls. 304), insurgindo-se contra o lançamento ao enfoque de
que:
1 – o procedimento fiscal feriu os princípios do contraditório e ampla defesa, ante
a refiscalização não noticiada ou motivada;
2 – não lhe foram apresentados termos de início e encerramento da ação fiscal,
termos de intimação e o MPF;
3 – desconhece as competências ou os valores lançados;
Ressalta que: “A ausência de documentos comprovando a descrição dos fatos na
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD ; aqui em litígio implica; portanto, vicio
formal quê impede a notificada/autuada de exercer o seu direito constitucional de defesa e do
contraditório, não podendo defender-se a contento, até porque apura valores cuja origem não é
apontada no instrumento materializador do crédito fiscal, utiliza siglas indecifráveis. Logo; não
sendo possível à autuada demonstrar a consonância da matéria de fato constatada na ação
fiscal e a hipótese abstrata constante da norma jurídica, por mais esse motivo, deve a
notificação fiscal ser considerada nula de oficio, no estrito cumprimento do principio da
legalidade, da verdade material e da moralidade, princípios esses norteadores das atividades da
Administração Pública” (...) “42. .É indubitável que o artigo 148 do CTN confere competência
ao agente administrativo para lançar por arbitramento - espécie do género lançamento de
oficio, tendente a avaliar preços, bens, serviços ou atos jurídicos sempre que inexistam
documentos declarações do contribuinte ou que, embora existentes, não mereçam fé. 43.
Destarte, há que se considerar o arbitramento como atitude extremada, não devendo ser usado
quando o próprio fisco possui meios para sanar os erros encontrados, suprindo as
irregularidades porventura encontradas na documentação da empresa. 44. O simples fato de a
escrituração contábil apresentar erro em um ou mais lançamentos não significa dizer que todo o
seu conjunto está comprometido, ante a quantidade de lançamentos nela existentes, 45. O fato
de não ter sido autuada pela não apresentação do Livro Diário, ou mesmo pela apresentação do
mesmo com falhas e/ou vícios nas fiscalizações que antecederam a presente ( ate maio de 1999 )
demonstra que- a empresa não agiu de má fé para Gam a. fiscalização, e realmente acreditava
que sua situação estava regular perante o INSS.
No mérito, assinala que:
“50. Em relação a competência 12/1996 - Levantamento PJ - DIF A MAIOR IMP
RENDA X PIAF . Observa-se que foi adicionado à Folha de Pagamento o valor pago a
título de Prestação de Serviços Terceirizados— Pessoa Jurídica- consoante se prova
com a juntada da NF de Serviços n.° 337, emitida pela empresa ACLIVE Engenharia e
Comércio Ltda, no valor de R$-50.040,00, por serviços de medição de poligonal e
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000092/2004-51

abertura de picadas, em razão do que se faz necessário a retificação para expurgo do
valor da rota.
51. A competência 12/1997 - Levantamento PJ - DIF A MAIOR IMP RENDA X PIAF
Também foi considerado como Folha de Pagamento o valor pago a titulo de Prestação
de Serviços Terceirizados - Pessoa Jurídica, NF de Serviços n.° 343, da empresa
ACLIVE Engenharia e Comércio Ltda no valor de R$ 435.080,00, por serviços de
medição de poligonal e abertura de picadas. O mesmo tratamento do item precedente
deverá- ser aplicado a quando da revisão fiscal.
52. Em relação ao levantamento DIV - DIVERGÊNCIA FOLHA X OUTROS
ELEMENTOS - -verifica-se que no período de 01/98 a 12/98 houve equivoco da
fiscalização ao somar os valores pagos a titulo de Pró- labore com o valor da Folha de
Pagamento, consoante se prova através dos documentos anexos. Requer a revisão dos
cálculos.
53. Ainda no Levantamento DIV - DIVERGÊNCIA FOLHA X OUTROS
ELEMENTOS:
53.1. No período de 01/95 a 04/96 foi considerado como sendo Folha de Pagamento os
valores pagos a título de Pró-labore aos sócios da empresa. Ressalva-se que neste
ínterim não havia incidência de contribuição previdenciária sobre esta rubrica.
53.2. A partir de 05/96, reconhece a empresa que os valores apresentados foram pagos
como Pro-labore aos sócios e não como Salário aos seus empregados, o que deve ser
revisto pela fiscalização.
Alega que a autuação decorreu de presunção, que “apesar de em alguns débitos
constarem anexos intitulados relatórios de guias e créditos da empresa, observa-se que não
houve a competente apropriação desses valores nas NFLD(s),tanto no que respeita as GRPS(s),
GPS(s) ou dos Títulos dos Parcelamentos nos períodos correspondentes a 01/96 a 06/96 e 10/98
a 05/99.”
Insurge-se contra a cobrança de multa e juros e busca a anulação da autuação, e o
cancelamento dos créditos constituídos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Conheço do recurso e passo ao seu exame, preenchidos os requisitos legais.
Da Decadência
O Recorrente não alega a decadência. Entretanto, sendo matéria de ordem pública
deve ser reconhecida em qualquer instância, independentemente de solicitação da parte
interessada.
Consoante documento de fls. 139, o Recorrente fora cientificado do lançamento
aos 13/06/2003, relativamente a fatos geradores relativos às competências de 01/1995 a 13/1998
(fls. 07 e ss)
O relatório fiscal e anexos da autuação noticiam o lançamento de diferenças de
contribuições previdenciárias descontadas e não repassadas à Previdência Social (fls. 59 e ss).
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000092/2004-51

Entretanto, do mesmo relato fiscal extrai-se a representação feita ao MPF, pela
prática, em tese, de crime de apropriação indébita.
A respeito da aplicação do regramento tributário decadencial a estas situações, o
CARF tem o seguinte entendimento:
Súmula CARF no 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Aplicado o entendimento sumulado (Súmula CARF 106), cabe verificar a
ocorrência da decadência, considerado regramento inserto no art. 173, I do CTN.
Utilizado o dispositivo 173, I do CTN e considerando a cientificação da autuação
aos 13/06/2003, constata-se que as competências lançadas, relativamente aos fatos geradores de
01/1995 a 11/1997 e 13/1997 inclusive, encontram-se fulminadas pela decadência (Súmula STF
no 08 e Súmula CARF no 106).
Do Mérito/Nulidades
O Recorrente alega diversas nulidades:
1 - o procedimento fiscal feriu os princípios do contraditório e ampla defesa, ante
a refiscalização não noticiada ou motivada;
2 – não lhe foram apresentados termos de início e encerramento da ação fiscal,
termos de intimação e o MPF;
3 – desconhece as competências ou os valores lançados, relativas a vícios no
MPF, cerceamento de defesa
Inicialmente, insta considerar que parte dos assuntos trazidos em sede recursal
encontram-se sumulados nesse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Assim, ocorre com os temas nulidades e irregularidades no MPF:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Da mesma forma, observa-se que a fiscalização não tem a obrigação de intimar o
contribuinte anteriormente ao lançamento:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Doutro lado, a instrução processual contempla a autuação e seus anexos, que
descrevem pormenorizadamente os fatos geradores, competência a competência, indicando os
valores apuradores mês a mês, conforme se observa de fls. 07 e ss. Foram juntados MPF e MPF-
Complementar cientificados ao Recorrente pessoalmente (fls. 52/54), TIAF (fls. 55), TIAD (fls.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000092/2004-51

56), todos cientificados pessoalmente, Termo de Encerramento de Fiscalização e Relatório Fiscal
(fl.s 58 e ss), entregues ao Recorrente (fls. 139).
A fls. 280, a D. Autoridade Fiscal ressalta que: “7. Quanto ao procedimento de
refiscalização que se refere o contribuinte no item 2 de fls. 62, ressalte-se não se trata de tal
procedimento, previsto no art. 225 da IN DC/INSS n° 70/2002. Foi adotado procedimento de
rotina, previsto na legislação que rege a atuação da auditoria fiscal. A contabilidade (livro
Diário) do contribuinte somente havia sido analisada até 12/1994, o que ensejou a necessidade
de retroagir e proceder a ação a partir do primeiro mês que não foi objeto de verificação pelo
fisco previdenciário. Ademais, foi expedido mandado de procedimento fiscal legitimando a
competência para analisar todo o período em tela, qual seja de 01/1995 a 12/2002”.
Todos os documentos produzidos pela Autoridade Lançadora possibilitaram ao
Recorrente o contraditório e a ampla defesa, o que se observa com o exame da robusta
impugnação apresentada, especialmente no que toca às infrações tributárias cometidas (fls. 144 e
ss). Também observa-se que o Recorrente teve plena ciência de cada um dos elementos das
regras matrizes de incidência tributária, inexistindo o alegado desconhecimento das
competências ou dos valores lançados
É de se observar que o procedimento fiscal constitui fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Assim, antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla
defesa, e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
Nesse sentido, Súmula CARF no 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento
Feitas essas considerações, é de se ressaltar que o direito de ampla defesa e ao
contraditório foram devidamente garantidos ao Recorrente com abertura de prazo para
apresentação de impugnação ao lançamento, bem como pela ciência de todos os demais atos
processuais.
Também não se verifica ofensa ao preceito constitucional da razoabilidade no
arbitramento, alegado pelo Recorrente.
Não apresentada a documentação requerida, cumpria a fiscalização efetuar o
lançamento de ofício, lastreado na documentação e elementos disponibilizados como bem fez a
Autoridade Autuante.
A Autoridade Julgadora bem considerou que:
36.5. Assim, constata-se que a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito atende aos
requisitos de validade, dado que, não houve desrespeito aos princípios constitucionais
da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, uma vez que foram
possibilitados ao contribuinte, o contraditório e a ampla defesa, de acordo com a estrita
legalidade administrativa (art. 37, caput da CF) e com o mandamento constitucional
previsto no art. 50, inciso LV.
36.6. Outrossim, cumpre esclarecer que a presente Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito, encontra-se instruída com os seguintes anexos:
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000092/2004-51

• IPC-Instrução para o Contribuinte, fls. 2/3;
• DAD-Discriminativo Analítico do Débito, fls. 4/17;
• DSD-Discriminativo Sintético do Débito, fls. 18/22;
• GRR — Guias de Recolhimento Registradas, fls. 28/31;
• APGPS — Apropriação de GPS, fls. 32;
• RFG — Relatório de Fatos Geradores, fls. 33/38;
• FLD-Fundamentos Legais do Débito, fls. 39/45;
• CORESP-Relação de Co-Responsáveis, fls. 46;
• VINCULOS-Relação de Vínculos, fls. 47;
• TDM — Totalização de Débito po Moeda, fls. 48.
• Mandado de Procedimento Fiscal, fls. 49/51;
• TIAF — Termo de Inicio de Auditoria Fiscal, fls. 52;
• TIAD — Termo de Intimação para Apresentação de Documentos, fls. 53;
• TEAF-Termo de Encerramento da Ação Fiscal, fls. 54;
• Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, fls. 55/63;
36.7. Tais documentos foram emitidos de acordo com os atos normativos que
disciplinam o assunto e servem para esclarecer o contribuinte sobre os fatos geradores
das contribuições previdenciárias, a data de sua ocorrência, a aliquota aplicável, a
fundamentação legal do débito, o valor devido, e outros. Portanto, os direitos ao
contraditório, A ampla defesa e ao devido processo legal foram integralmente
preservados.
Do exame à impugnação
Da Preliminar
37. Preliminarmente, a postulante alega que houve cerceamento ao direito de defesa em
razão de não terem sido encaminhados documentos fundamentais emitidos na realização
da auditoria fiscal. Tal alegação não pode prosperar. Verifiquei que constam dos autos
os Mandados de Procedimento Fiscal — MPF (fls. 49/51), o Termo de Início da
Auditoria Fiscal — TIAF (fls. 52), Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos — TIAD (fls. 53), todos devidamente entregues a prepostos da empresa,
bem no inicio da realização da ação fiscal. Insta evidenciar que a suplicante tomou
ciência do início do procedimento fiscalizatório em 02/04/2004, conforme assinatura
constante do Mandado de Procedimento Fiscal — MFP de fls. 49.
38. A suplicante argumenta que as Notificações recebidas por via postal não vieram
acompanhadas de relatório que discriminasse eventual abatimento do valor recolhido
pela mesma. Todavia, observa-se que há relatório idôneo para tanto, denominado Guias
de Recolhimento Registrada-GRR (fls. 28/31), o qual discrimina todas as guias de
pagamento recolhidas em nome da empresa notificada e consideradas pela fiscalização
no valor apurado.
Tal relatório foi devidamente encaminhado à defendente juntamente com a presente
Notificação. Caso a impetrante queira contestar a exclusão de qualquer guia, deverá
comprová-la de forma objetiva, com a sua apresentação mediante cópia autenticada, a
fim de que esta Seção do Contencioso possa retificar o débito em questão.
39. Repudia, a defendente, a refiscalização sofrida, posto que somente seria possível
mediante ordem expressa e motivada. Esta assertiva não encontra amparo. A regra
prevista no art. 225 da Instrução Normativa INSS/DC n. 70/2002 não foi aplicada no
presente processo. Tal ponto foi esclarecido pelo AFPS notificante, conforme
pronunciamento, já resumido no item DILIGENCIA.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000092/2004-51

40. Ademais, não ocorreu qualquer prejuízo ao sujeito passivo, já que os valores
constantes no DEBCAD n° 32.517.389-3 (fls. 172/182), devem ser abatidos da NFLD
em questão, uma vez que a mesma não foi considerada, quando da ação fiscal, conforme
informa a autoridade fiscal em seu pronunciamento.
41. Quanto ao DEBCAD n° 32.819.601-0, já foi abatido da NFLD n° 35.561.778-1 em
relação à competência 10/1998, posto que as demais competências (01/99 a 05/99), nele
apuradas, não guardam relação com o mencionado lançamento, nem com o presente.
Sobre este débito, tratarei nas contra razões meritórias.
42. Reclama que a fiscalização exigiu em duplicidade valores devidos. Não basta apenas
alegar que houve cobrança em duplicidade. Da análise dos autos, verifiquei que, até o
presente momento, a notificada não anexou, nem disponibilizou ao Fisco Previdenciário
qualquer outro documento, que comprove qual a competência, além do valor, em que
ocorreu a suposta cobrança de bis in idem. Em assim sendo, prevalece o levantamento
efetuado pelo Fisco, que discrimina tanto o valor, como a competência, além dos
documentos no qual se basearam os débitos.
43. Postula que deveria ter sido deferido prazo de 10 (dez) dias pelos AFPS para que se
defendesse dos levantamentos. Todavia, cumpre salientar que a fase contenciosa do
lançamento, no âmbito da Previdência Social, apenas se inicia com a apresentação de
impugnação tempestiva, conforme o estabelecido no art. 37, caput e parágrafo primeiro
da Lei n° 8.212/91, in verbis:
(...)
48. A suplicante admite que incinerou sua documentação contábil referente aos
exercícios de 1993 a 1997, supondo que estes já não eram mais necessários. Todavia,
percebe-se que a empresa descumpriu obrigação acessória prevista expressamente pela
legislação previdenciária. No caso, todos os documentos devem ser mantidos durante 10
(dez) anos, conforme estabelece o art. 225, parágrafo 5, do Decreto n° 3.048/99, abaixo
transcrito
(...)
49. Prosseguindo, a empresa afirma que o AFPS notificante haveria levantado o débito
com valores e diferenças baseados nos mesmos fatos geradores em idêntico período. Na
realidade, equivoca-se o sujeito passivo, pois a fiscalização apenas organizou através de
diferentes levantamentos, diferenciados por fato gerador. Na presente Notificação
encontramos os seguintes levantamentos:
a) "REB — Recibos de autônomos com base em documentos apresentados do ano de
1998", que tem como fato gerador as remunerações pagas aos contribuintes autônomos
apurados através dos recibos de pagamentos encontrados na documentação de caixa
apresentada pela empresa e não escriturados nos Livros Diário e Razão;
b) "DIV — Divergência de Folha X Outros Elementos", que tem como fato gerador, por
arbitramento, as diferenças a maior entre os valores constantes da Relação Anual de
Informações Sociais — RAIS, no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — GFTS e
na Contabilidade.
c) "PJ — Diferença a maior Imposto de Renda X PIAF", que se refere a diferença
apurada, no período de 01/95 a 12/98, entre o valor de remunerações declaradas de
segurados empregados e autônomos na DIRPJ e o constante da documentação
apresentada pela empresa.
50. A utilização de diferentes levantamentos tem como intuito diferenciar por fato
gerador, documento examinado, além do período a que se refere. Como exemplo, veja-
se o levantamento "PJ — Diferença a maior Imposto de Renda X PIAF":
(...)
51. O sujeito passivo, não observando tal diferenciação, supõe ocorrer a duplicidade na
cobrança nas exações previdenciárias. Na realidade, ignora o procedimento,
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000092/2004-51

confundindo motivação dos levantamentos contidos nas notificações de lançamento de
débitos. Além disso, em nenhum momento se presta a provar as suas alegações.
(...)
53. A impugnante afirma que faltou razoabilidade à fiscalização quando se utilizou
arbitramento com base na Declaração de Imposto de Renda da Empresa, a qual afirma
que continha erros, os quais supostamente foram computados como salários-de-
contribuição.
54. Conforme informado no Relatório Fiscal de fls. 55/63, o crédito em questão é
constituído por contribuições devidas à Seguridade Social incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada a segurados empregados e contribuintes individuais
(autônomos), no período de 01/1995 a 12/1998, tendo os montantes das bases de cálculo
sido obtidos com base em arbitramento no tocante aos levantamentos DIV —
Divergência de Folha X Outros Elementos e PJ — Diferença a maior Imposto de Renda
X PIAF, justamente, por não ter a notificada, apresentado os Livros Diário e Razão dos
períodos 01/1995 a 12/1997, a documentação de caixa deste período, as Declarações do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica— DIRPJ, ano base 1995, 1996 e 1997 e o
CAGED de todo o período fiscalizado.
55. Destarte, o lançamento por arbitramento, utilizando-se a técnica da aferição indireta,
é atitude extremada e só foi utilizado pelo Auditor Fiscal da Previdência Social, em
virtude da não apresentação da documentação mencionada no item anterior, para
determinação das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a
segurados empregados e contribuintes individuais.
56. Ademais, a autoridade fiscal denuncia que a contabilidade da empresa não segue
princípios básicos, tais como o da oportunidade e o da competência, demonstrando que
a mesma não refletia fielmente a sua situação patrimonial. Tal ponto nem mesmo
chegou a ser contradito pelo sujeito passivo.
(...)
60. Logo, pela sonegação de documentos, bem como pela comprovação de que a
contabilidade não registra a real movimentação de remuneração de segurados a seu
serviço, tem-se o pressuposto lógico permissivo utilizado pela fiscalização para
legitimar a aplicação da aferição indireta.
61. Por todo o exposto, o lançamento por arbitramento tem embasamento legal e foi
feito em função de elementos que o próprio ordenamento legal oferece, ou pelo menos
autoriza. E foi o que ocorreu no presente levantamento, vez que o lançamento foi
pautado em critérios previstos em regulamento, estando instruido por circunstanciado
Relatório Fiscal (fls. 55/63), que apresenta os requisitos de convicção, segurança e
objetividade, face a justificação para a adoção da medida, a indicação dos critérios e
parâmetros que serviram de base à apuração do débito, período da ação fiscal, além de
outros, possibilitando assim, a ampla contestação de cada uma das parcelas
componentes do débito.
Do Mérito
62. Ultrapassadas as matérias alegadas pela peticionante em sede de preliminar, passo
agora às argumentações do mesmo sobre o mérito da notificação fiscal de lançamento
de débitos.
63. O sujeito passivo contesta, de forma geral, a utilização descabida do instituto da
presunção como fonte geradora de obrigação tributária, bem como a cobrança de juros e
multa, em consequência da exclusão do débito principal; além de denunciar que não
houve abatimento dos valores recolhidos em GRPS, GPS ou Títulos de Parcelamento
nos períodos correspondentes a 01/96 a 06/96 e 10/98 a 05/99.
64. Após, de forma especifica, o defendente atesta que, em relação à competência 12/96
e 12/97, levantamento PJ - Dif a maior Imposto de Renda x PIAF, afirma que foram
adicionados às folhas de pagamentos os valores pagos a titulo de prestação de serviços
terceirizados — pessoa jurídica, constante em notas fiscais de serviços emitidas pela
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000092/2004-51

empresa ACLIVE Engenharia e Comércio Ltda, requerendo a sua exclusão do
levantamento.
65. Já no tocante ao levantamento DIV — Divergência Folha X Outros Elementos,
afirma que a fiscalização somou valores pagos a titulo de pró labore ao valor da folha de
pagamento do período de 01/98 a 12/98. Quanto ao período 01/95 a 04/96, reclama que
os valores tido pela fiscalização como folha de pagamento, referiam-se a valores pagos
a titulo de pro labore.
66. No tocante ao período posterior a 05/96, desse mesmo levantamento, a empresa
reconhece que os valores apresentados foram pagos como pró-labore aos sócios, o que
deve ser revisto pela fiscalização.
67. Descabe insinuação de que o presente débito utilizou-se de presunção de forma
arbitrária, posto que a mesma é instrumento previsto em lei, utilizada de forma
excepcional, de forma vinculada à sonegação ou apresentação de documentos pelo
sujeito passivo. E já demonstrei nos itens precedentes que o método de aferição
utilizado pelo AFPS encontra-se totalmente amparado pela legislação vigente.
68. Dessa forma, a autoridade fiscal foi buscar na Relação Anual de Informações
Sociais - RAIS e no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS, documentos
que procuram refletir a massa salarial da empresa, para consubstanciar o levantamento
"DIV — Divergências de Folha X Outros Elementos".
69. Por sua vez, a utilização da DIRPJ como base de cálculo foi necessária, já que nesta
declaração encontram-se rubricas relacionadas a fatos geradores de contribuições
destinadas à Seguridade Social, tais como "Ordenados", "Salários", "Gratif. e Outras
remunerações a empregados" e "Custo do pessoal aplicado na prod. de serviços",
confessadas pela empresa neste documento, mas não presentes tanto na Relação Anual
de Informações Sociais como na Relação do FGTS. Assim, esta diferença foi
considerada como salário-de-contribuição no levantamento PJ - Dif a maior Imposto de
Renda x PIAF, até prova em contrário do sujeito passivo.
70. Em assim sendo, os critérios e parâmetros utilizados no arbitramento foram os que
melhor espelharam a realidade da empresa para o Fisco e se mostram dentro da
razoabilidade, não implicando em arbitrariedade, conforme alegado pela defendente.
71. Apesar da postulante ter juntado aos autos notas fiscais de serviço da empresa
ACLIVE (fls. 205/206), com a intenção de comprovar que os valores nelas constantes
foram adicionados às folhas de pagamento e por este motivo deveriam ser excluídos do
levantamento PJ - Dif a maior Imposto de Renda x PIAF, tenho a salientar que a
peticionante não cumpriu com o ônus da prova, posto que não demonstra se tais notas
estariam inclusas na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, especificamente
em rubricas vinculadas ao salário-de-contribuição utilizado pelo AFPS notificante.
Assim, não basta apenas apresentar as Notas Fiscais de Serviço, se a defendente não faz
a conexão entre estas e o lançamento realizado, com robusta prova encontrada em sua
contabilidade
72. Quanto à revisão proposta pela defendente para o levantamento DIV —Divergência
Folha X Outros Elementos, mediante os argumentos de que ora o pro labore foi somado
à folha de pagamento, ora foi considerado como sendo folha de salário e ora foi pago
realmente como pro labore e não como salários de seus empregados, também neste caso
não basta apenas alegar. Não trazendo a peticionante aos autos provas robustas, tais
como a contabilidade da empresa devidamente reconstituida, já que a incinerou, o
argumento utilizado é insuficiente para propiciar qualquer revisão do lançamento fiscal
por aferição, realizado nos termos do item 3.2, do Relatório Fiscal (fls. 55/63), onde o I.
Auditor-Fiscal descreve os procedimentos utilizados para calcular a contribuição
devida.
73. Já em relação à cobrança de multa e juros de mora não deve ser excluída, posto que
procedente o débito original, observando o cálculo previsto na legislação previdenciária,
constante no relatório Fundamentos Legais do Débito — FLD (fls. 39/45).
(...)
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000092/2004-51

77. Por todo o exposto, considerando que cabe à impugnante o ônus da prova em
contrário, de acordo com o Art. 33, § 30, da Lei n° 8.212/1991, sem que tenha a mesma,
apresentado argumentos ou provas que possam elidir a notificação, inclusive não
disponibilizando em momento algum os livros contábeis revestidos das formalidades
legais, devidamente reconstituidos, para a apuração da real situação dos fatos, mantenho
a NFLD em questão, que foi lavrada em estrita consonância com a legislação
previdenciária.
78. Finalmente, destaca-se que a notificação em epígrafe foi lavrada em estrita
consonância com a legislação previdenciária, segundo os fundamentos legais de fls.
39/45 do presente e o que prescreve o Art. 30 da Lei n° 8.212 de 24/07/1991, com as
alterações posteriores.
A decisão recorrida bem abordou as questões trazidas também em sede recursal,
inclusive no que concerne a cobrança de multa e juros. Correta a fundamentação da Decisão
Recorrida, que ora acolho como razão de decidir.
Do Recurso extrai-se: “50. Em relação a competência 12/1996 - Levantamento PJ
- DIF A MAIOR IMP RENDA X PIAF . Observa-se que foi adicionado à Folha de Pagamento o
valor pago a título de Prestação de Serviços Terceirizados— Pessoa Jurídica- consoante se
prova com a juntada da NF de Serviços n.° 337, emitida pela empresa ACLIVE Engenharia e
Comércio Ltda, no valor de R$ 50.040,00, por serviços de medição de poligonal e abertura de
picadas, em razão do que se faz necessário a retificação para expurgo do valor da rota. 51. A
competência 12/1997 - Levantamento PJ - DIF A MAIOR IMP RENDA X PIAF Também foi
considerado como Folha de Pagamento o valor pago a titulo de Prestação de Serviços
Terceirizados - Pessoa Jurídica, NF de Serviços n.° 343, da empresa ACLIVE Engenharia e
Comércio Ltda no valor de R$ 435.080,00, por serviços de medição de poligonal e abertura de
picadas. O mesmo tratamento do item precedente deverá- ser aplicado a quando da revisão
fiscal
Realmente, no momento de defesa o Recorrente acostou o documento de fl. 209,
qual seja uma nota fiscal de serviços relativo a dez/96, seguida de um recibo simples e nota fiscal
(fls. 210 e 211), emitido pela Aclive Engenharia, de recebimento de R$ 435.080,00, em
jan/1997.
Examinando os documentos comparativamente ao DSD e DAD não é possível
afirmar que esses valores tenham integrado as bases de cálculo dessas competências.
Ora, alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Sendo assim, sem razão o Recorrente. Não obstante, observa-se que a
competência 12/1996 em discussão foi declarada decaída, de forma a restar prejudicado o pleito
relativo a essa competência.
Extrai-se também do Recurso que: Em relação ao levantamento DIV -
DIVERGÊNCIA FOLHA X OUTROS ELEMENTOS - -verifica-se que no período de 01/98 a
12/98 houve equivoco da fiscalização ao somar os valores pagos a titulo de Pró- labore com o
valor da Folha de Pagamento, consoante se prova através dos documentos anexos. Requer a
revisão dos cálculos. 53. Ainda no Levantamento DIV - DIVERGÊNCIA FOLHA X OUTROS
ELEMENTOS: 53.1. No período de 01/95 a 04/96 foi considerado como sendo Folha de
Pagamento os valores pagos a título de Pró-labore aos sócios da empresa. Ressalva-se que
neste ínterim não havia incidência de contribuição previdenciária sobre esta rubrica. 53.2. A
partir de 05/96, reconhece a empresa que os valores apresentados foram pagos como Pro-
labore aos sócios e não como Salário aos seus empregados, o que deve ser revisto pela
fiscalização
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000092/2004-51

Mais uma vez, são apenas alegações. Como bem apontou a Autoridade Julgadora
de piso “Não trazendo a peticionante aos autos provas robustas, tais como a contabilidade da
empresa devidamente reconstituída, já que a incinerou, o argumento utilizado é insuficiente
para propiciar qualquer revisão do lançamento fiscal por aferição, realizado nos termos do item
3.2, do Relatório Fiscal (fls. 55/63), onde o I. Auditor-Fiscal descreve os procedimentos
utilizados para calcular a contribuição devida.”
Soma-se a esses argumentos, os esclarecimentos e apontamentos da Autoridade
responsável pelo lançamento (fls. 59 e ss):
2. Na ação fiscal que deu origem a esta NFLD, não obstante a empresa tenha sido
intimada por meio do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD,
não foram apresentados os livros Diário e Razão dos períodos 01/1995 a 12/1997 e
01/2002 a 12/2002, bem como os respectivos documentos de caixa que deram origem
aos lançamentos contábeis constantes nos livros aludidos, as Declarações do Imposto de
Renda — DIRPJ – anos base 1995, 1996 e 1997 e o CAGED de todo o período
fiscalizado. Tal fato ensejou a lavratura do Auto de Infração 35.561.780-3.
A empresa deixou de repassar, em sua totalidade, as contribuições previdenciárias
descontadas dos segurados empregados, motivo pelo qual foram lavradas as
Notificações de Lançamentos de Débito Previdenciárias — NFLD especificas n°
35.561.775-7 e 35.561.777-3. Vale ressaltar que tal conduta está prevista no art. 168-A,
I do Código Penal, modificado pela Lei N° 9.983/2000, abaixo transcrito:
(...)
O contribuinte efetuou registro contábil com valores totalizados no mês 03/98,
referentes aos valores pagos de salários e ordenados, férias, honorários profissionais e
serviços eventuais pagos nas competências 01/98, 02/98 e 03/98. Outrossim, verificou-
se que a empresa vem registrando nos Livros Diário e Razão nos anos 1998, 1999, 2000
e 2001, pagamentos diversos sem especificar a despesa respectiva, impossibilitando essa
fiscalização de realizar testes de auditoria por meio de confronto do respectivo de
despesa com o discriminativo constante nos livros aduzidos. Diante desses os fatos,
conclui-se que a contabilidade da empresa, da forma como foi apresentada, feriu os
seguintes princípios contábeis:
(...)
Isto posto, foram atribuídos créditos previdenciários por aferição indireta 41 com base
nas disposições normativas previstas na Lei Orgânica da Seguridade Social n° 8.212/91
e alterações posteriores, que dão amparo legal aos procedimentos adotados pela
fiscalização; in verbis:
(...)
3. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
3.1 Os pagamentos efetuados aos contribuintes autônomos apurados através dos recibos
de pagamento encontrados na documentação de caixa apresentada pela empresa e não
escriturados nos livros Diário e Razão. No Relatório de Fatos Geradores, em anexo, no
levantamento "REB — Recibos de autônomos com base em documentos apresentados
no ano de 1998" – estão relacionados os valores pagos assim como a identificação
nominal dos contribuintes autônomos.
3.2 Foi criado o levantamento "DIV — Divergência de Folha X Outros Elementos", no
qual foram lançadas, por arbitramento, as diferenças a maior apuradas na comparação
entre a folha de pagamento e o maior entre os valores constantes Relação Anual de
Informações Sociais — RAIS, no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e
na Contabilidade. No relatório de fatos geradores, em anexo, encontra-se discriminado,
por competência, os valores divergentes atribuidos como salário de contribuição
previdenciária, e, para consubstanciar tal levantamento, foi anexado ao processo
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000092/2004-51

planilha, demonstrando as bases de calculo e a origem das contribuições
supramencionadas.
3.3 A diferença apurada, no período de 01/95 a 12/98, entre o valor de remunerações
declaradas de segurados empregados e autônomos na DIRPJ e o constante da
documentação apresentada pela empresa. Esta diferença está discriminada no Relatório
de Fatos Geradores, levantamento "PJ — Diferença a maior Imposto de Renda X
PIAF". Em que pese a intimação para a apresentação do DIRPJ, no período fiscalizado,
por meio do termo de Intimação para apresentação de documentos - TIAD, o
contribuinte deixou de apresentá-los, alegando que os DIRPJ dos anos base 1995, 1996
e 1997 haviam sido incinerados. Por conseguinte, com base no Art.198, ll e Art.199 do
Código Tributário Nacional e do Convênio Nacional para intercâmbio de Informações
sigilosas firmado entre o INSS e a Secretaria da Receita Federal — SRF a nível
nacional, foram solicitadas ao citado órgão através do Oficio no 12.401/244 fotocópias
das respectivas declarações, tendo as mesmas sido encaminhadas através do
Oficio/DRF/BEL N2 2-1236/2003- SETEC. Foram anexadas ao débito cópias dos
respectivos ofícios e das fichas de declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica de
interesse da fiscalização previdenciária.
Soma-se a esses argumentos, o relatado pelo R. Acórdão:
DA DILIGÊNCIA
27. Considerando que a defesa apresentada, os autos foram baixados em diligência
Seção de Fiscalização, por meio do Despacho n° 12.401.4/0209/2004 (fls. 277), para
análise e emissão de parecer do AFPS notificante.
28. Em resposta ao Despacho já mencionado, o AFPS notificante, informa que os
valores apurados para as competências 12/96 e 12/97 do levantamento PJ — DIF A
MAIOR IMP RENDA X PIAF, estão condizentes com os valores confessados pelo
sujeito passivo, por meio de DIRPJ, à Secretaria da Receita Federal (fls. 120/121), item
Ordenados, Salário, Gratif e outras rem, a empregados e custo do pessoal aplicado na
prod. de serviços.
29. Por sua vez, o mesmo rechaça a alegação do item 52, da impugnação, afirmando
apenas que os valores referem-se unicamente a salário-de-contribuição devido pela
remuneração de empregados, estando de acordo com a remuneração apresentada pela
defendente;
30. Além disso, explica que não foram abatidos os valores creditados à previdência
social objeto de parcelamento DEBCAD n° 32.517.389-3.
31. Complementa., ainda, rechaçando qualquer alegação no sentido de que documentos,
como o Mandado de Procedimento Fiscal — MPF, Termo de Inicio da Ação Fiscal —
TIAF, Termos de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD, não tivessem
sido oportunamente enviados ao sujeito passivo.
32. Quanto a suposto procedimento de refiscalização, aduz o AFPS notificante que tal
procedimento não se foi aplicado nesta fiscalização, posto que a contabilidade (Livro
Diário) do sujeito passivo somente havia sido analisada até 12/1994, o que ensejou a
necessidade de retroagir e proceder a ação a partir do primeiro mês que não foi objeto
de verificação pelo fisco previdenciário.
33. Complementa, ainda, que o Mandado de Procedimento Fiscal expedido legitima a
fiscalização para o período de 01/1995 a 12/2002.
Sem razão o Recorrente. Não obstante, observa-se que as competências 01/1995 a
04/1996 em discussão foram declaradas decaídas, de forma a restar prejudicado o pleito relativo
a essas competências.
Relativamente ao pedido de que “apesar de em alguns débitos constarem anexos
intitulados relatórios de guias e créditos da empresa, observa-se que não houve a competente
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000092/2004-51

apropriação desses valores nas NFLD(s),tanto no que respeita as GRPS(s), GPS(s) ou dos
Títulos dos Parcelamentos nos períodos correspondentes a 01/96 a 06/96 e 10/98 a 05/99.
A Autoridade autuante, a fls. 279/280, afirma que :
5. No que concerne aos argumentos defendidos pelo contribuinte no item 59 de fls. 161,
cabe informar que não foram, de fato, abatidos dos valores creditados à Previdência
Social os valores objeto de parcelamento pelo contribuinte DEBCAD 32.517.389-3.
(...)
8. Diante do exposto, propugna-se pela procedência parcial do presente crédito
previdenciário, devendo tão-somente ser abatidos os valores constantes do parcelamento
DEBCAD 32.517.389-3, uma vez que a mesma não foi considerada, quando da ação
fiscal, conforme depreende-se do relatório de guias registradas em anexo.
Não obstante, a Autoridade Julgadora de Piso, a fls. 283 e ss, decide de forma
diversa:
26.4. A defendente também afirma que não foram abatidos os valores objeto de
parcelamentos, nos períodos correspondentes a 01/96 a 06/96 e 10/98 a 05/99.
(...)
27. Considerando que a defesa apresentada, os autos foram baixados em diligência
Seção de Fiscalização, por meio do Despacho n° 12.401.4/0209/2004 (fls. 277), para
análise e emissão de parecer do AFPS notificante.
(...)
30. Além disso, explica que não foram abatidos os valores creditados à previdência
social objeto de parcelamento DEBCAD n° 32.517.389-3.
(...)
74. No que respeita ao abatimento de débito objeto de parcelamento, discordo do
pronunciamento proferido pelo AFPS notificante, quando sugere que o DEBCAD n°
32.517.389-3, referente ao período de 01/96 a 05/96, agrupado no parcelamento de
número 55.655.240-7, seja abatido do débito em questão. Tal parcelamento não poderá
ser abatido do presente débito, em virtude de o levantamento DIV — DIVERG FOLHA
X OUTROS ELEMENTOS ter sido apurado por aferição indireta em decorrência da
não apresentação de documentos. Deste modo, só caberá revisão do mencionado
levantamento DIV se o sujeito passivo vier a cumprir com o ônus da prova,
apresentando a documentação pertinente.
75. Assim, os valores constantes do DEBCAD n° 32.517.389-3 deverão ser abatidos do
levantamento N — FOLHA/FÉRIAS/RESCISÃO da NFLD n° 35.561.778-1, o qual foi
apurado com base em documentos incontroversos, quais sejam: folhas de pagamentos,
recibos de férias e rescisões contratuais.
Correta a fundamentação da R. Decisão Recorrida, que ora acolho como razão de
decidir. Outrossim, ressalta-se a declaração da decadência do período objeto de lide, motivo pelo
qual resta prejudicado o pedido relativo às competência de 1996.
Assim, sem mínimos elementos para desconstituir o lançamento ou atacar a
decisão de piso, resta-nos apenas manter o crédito tributário devidamente constituído, na parte
não decaída.
A Autuação não decorreu de meras presunções como alega o Recorrente, e sim de
um conjunto probatório bem sopesado pela autoridade fiscal.
Relativamente a aplicação de multa e juros, como bem ponderou o Colegiado de
Piso:
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.090 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000092/2004-51

73. Já em relação à cobrança de multa e juros de mora não deve ser excluída, posto que
procedente o débito original, observando o cálculo previsto na legislação previdenciária,
constante no relatório Fundamentos Legais do Débito — FLD (fls. 39/45).
Correta a decisão que manteve a multa, legalmente imposta.
Por fim, vale ressaltar as Súmulas CARF relativas à utilização da taxa Selic:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto dar provimento parcial ao recurso para declarar a decadência
das competências 01/1995 a 11/1997 e 13/1997.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital